Tribunal: TJDFT
Processo: 0728612-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ADVINDA DE BLOQUEIO DE NUMERÁRIO. AFIRMADA IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA.

1. Conforme estabelece o art. 854, §3o, inciso I, do CPC, incumbe ao executado comprovar a afirmada impenhorabilidade da quantia tornada indisponível.

2. Não demonstrado pela parte agravante que os valores bloqueados advieram de prestação de serviço ou de liberalidade de terceiro destinada à sua subsistência, há que ser mantida hígida a decisão que rejeitou a impugnação à penhora.

3. Agravo de instrumento não provido.